Tribunal: TJES
Processo: 5000873-93.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000873-93.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE EDSON BISPO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir apenas de manter, EM PARTE,

o valor da indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo" arbitrou em R$ 10.000,00, porém reduzindo para R$ 2.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando vinha sendo cobrado valores à título de "SDPA - GENIUS GAME SEMANAL, ASSINATURA E SSDP - 6015 KANTOO ITALIANO, PACOTE 30 MIN E OFFNET RECORRENTE", que não foram contratados, o que vejo que isto é inadmissível com o consumidor,

comprovando, assim,

que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que

restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial

pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado

do STJ:

APELAÇÕES CIVEIS. DIREITO PRIVADO NAO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDiNARIA.
BRASIL TELECOM/OI. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NAO CONTRATADOS. DANOS MORAIS.

1. Caracterizada a cobrança indevida, pela empresa de telefonia, de valores relativos a serviço não contratado, impõe-se a sua condenação à repetição em dobro de tais quantias.

2. Todavia, tratando-se de pedido de repetição de valores indevidamente cobrados em faturas telefônicas, é aplicável o prazo trienal previsto no art. 206, § 3°, IV, do CC/2002. Hipótese em que, a despeito de se tratar de relação de consumo, não se trata de vicio e danos causados por fato do produto ou do serviço, de modo a atrair a incidência do prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Codigo de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ e desta Câmara.

3. Verificada a irregularidade da conduta perpetrada pela ré (consistente na cobrança por serviços não contratados), os danos sofridos pela parte autora e a existência de nexo causal, impõe-se a condenação da demandada à reparação dos danos morais suportados pelo demandante.

4. A reparação por danos morais deve proporcionar a justa satisfação à vitima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da pratica de novo ilícito, porém de modo que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido. No caso concreto, a verba indenizatória vai fixada em R$ 5.000,00, quantia essa a ser corrigida monetariamente pelo IGP-M desde o acórdão e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.

5. Onus sucumbenciais redistribuídos e redimensionados.

APELAÇOES PARCIALMENTE PROVIDAS A questão jurídica deduzida no presente recurso foi submetida à Primeira Seção, para ser julgada pela sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido escolhido o REsp 1.525.174/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2016, como representativo da controvérsia, ratificando-se anterior afetação, ocorrida no âmbito da Segunda Seção do STJ (art. 256-I, c/c art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016).

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douta e ínclita Relatora.

VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Certificada a tempestividade e o preparo,
CONHEÇO
o recurso interposto por TELEFÔNICA DO BRASIL S/A..

Pretendeu a autora indenização por danos morais e restituição em dobro do valor descontado indevidamente dos créditos relativos à sua linha pré-paga.

Na origem, julgados parcialmente procedentes os pedidos, declarando indevidas as cobranças relativas a "
SDPA - GENIUS GAME SEMANAL, ASSINATURA E SSDP - 6015 KANTOO ITALIANO, PACOTE 30 MIN E OFFNET RECORRENTE
", determinada a restituição em dobro do valor cobrado, bem como condenando a recorrente ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por prejuízos de ordem extrapatrimonial enfrentados pelo recorrido.

A recorrente pretende a reforma total da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos, ao argumento de que para a contratação em questão, é necessária a aceitação expressa do cliente e que o recorrido manifestou interesse na contratação, mediante o envio de “palavras-chaves”.

Assim, não haveria razão para a devolução do valor ou existência de danos morais indenizáveis.

Deve provido em parte o recurso inominado.

Considerando que comprovados os descontos relativos ao serviço que o autor afirma não ter contratado, era incumbência da ré demonstrar, de maneira específica, que o recorrido efetivamente solicitou o “serviço de interatividade” em questão, o que não fez.

Ainda que a contratação tenha se dado através do envio de “palavras-chaves”, não se ignora que é dever do prestador do serviço principal manter uma forma de comprovar a vontade do consumidor de efetivamente contratar serviços de terceiros, sob pena de, não o fazendo, ser condenada a ressarcir o valor descontado.

Contudo, o ressarcimento deve se dar de maneira simples, considerando que não houve comprovação de má-fé por parte do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)

Em relação aos danos morais, é pacífico que a simples cobrança indevida, sem a demonstração de elementos outros a demonstrarem efetiva lesão a direito de personalidade não configura danos morais indenizáveis.

Compulsados os autos, como nenhum fato foi narrado como ensejador de lesão moral, sabendo-se que as cobranças indevidas, embora inflijam algum infortúnio, não ultrapassam os meros dissabores a que todos estamos sujeitos no cotidiano, penso que merece reformas a sentença no ponto em questão. Neste sentido:

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, INTERNET E TELEVISÃO A CABO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DEVER DA RÉ EM RESSARCIR OS VALORES QUE RECEBEU INDEVIDAMENTE. DANO MORAL NÃO OCORRENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS. A sentença não merece reparo, tendo solvido a lide com correção. A falha na prestação do serviço foi reconhecida, com a restituição dos valores pagos a mais pela autora. A sentença afastou a repetição do valor da fatura vencida em DEZ/2014, pois não há comprovante do seu pagamento ou reconhecimento da quitação pela ré. Igualmente, não é devida a restituição do valor pago relativamente à fatura de OUT/2014, pois há comprovação do uso do serviço de telefonia.
O dano moral não está configurado no caso em exame, visto que se trata de mero descumprimento contratual sem demonstração mínima de lesão a direito da personalidade.
RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005576855, Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 18/07/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO SINAL - ABALO MORAL NÃO COMPROVADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
- A mera cobrança de valores indevidos pela empresa ré não tem o condão ofender os direitos da personalidade da autora e causar-lhe dano, sendo dissabores normais da vida cotidiana.
- A suspensão temporária do sinal de TV por assinatura também não é suficiente para atribuir à parte angústia ou sofrimento capaz de justificar a indenização por dano moral. - Somente configura dano moral a dor, a angústia e a humilhação de grau intenso e anormal, que interfira de forma decisiva no comportamento psicológico do indivíduo, sendo incabível imposição do dever de indenizar em razão de mero dissabor experimentado por falha na prestação de serviço pela requerida.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0261.16.000868-4/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/0017, publicação da súmula em 06/09/2017
).

Quanto à multa arbitrada para o caso do descumprimento da tutela de urgência – posteriormente ratificada na sentença, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais por cobrança indevida, entendo que não se afasta do valor ordinariamente estabelecido em decisões semelhantes, razão pela qual não vejo razão para a redução.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para determinar a restituição simples do valor descontado de maneira indevida, com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde o efetivo prejuízo, bem como para julgar improcedente o pedido de danos morais.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.